Tribunal: TJDFT
Processo: 0721695-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CLÁUSULA PENAL HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. INADIMPLEMENTO PARCIAL. ATRASO NO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DA MULTA. SENTENÇA DE QUITAÇÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, ao fundamento de quitação do débito.
2. Fato relevante. O recorrente sustenta que a devedora efetuou o pagamento de parcela com dois dias de atraso, descumprindo cláusula penal expressamente prevista e homologada judicialmente. O juízo de origem afastou a penalidade, por entender desproporcional a aplicação da multa diante do pequeno atraso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula penal estipulada e homologada judicialmente é exigível diante de inadimplemento parcial da obrigação, consistente em atraso de dois dias no pagamento da parcela ajustada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A cláusula penal estabelecia vencimento antecipado das parcelas e multa de 10% em caso de inadimplemento, além de correção monetária e juros.
5. A ocorrência do atraso no pagamento está incontroversa.
6. A decisão que afasta a incidência da multa desconsidera cláusula expressamente homologada, violando os princípios da legalidade, da autonomia da vontade e da coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinação de prosseguimento do cumprimento de sentença. Sem custas e sem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido.
­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 99, § 3o. Jurisprudência relevante citada: n/a.